Tribunal: TJDFT
Processo: 0752308-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752308-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: WALERIA RODRIGUES NOGUEIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CENTRO DE ENSINO WGS LTDA – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos da ação monitória n. 0752308-29.2025.8.07.0000proposto em face de WALERIA RODRIGUES NOGUEIRA DE OLIVEIRA, indeferiu a inclusão no polo passivo do genitor não aderente ao contrato de prestações de serviço educacional prestado no contrato que instrui a demanda. Alega o agravante, em síntese, após citar dispositivos constitucionais, legais e do Código Civil, que “embora figure no contrato de prestação de serviços educacionais apenas o nome de um dos genitores como responsável financeiro, pode o outro ser incluído no polo passivo da demanda, em virtude de ambos os pais responderem solidariamente pelas despesas com a educação dos filhos menores.”. Elenca especificamente os arts. 22 da Lei n. 8.069/199 (ECA) e 1.643 e 1.644 do Código Civil, sustentando que “existe solidariedade entre os cônjuges quanto às dívidas contraídas para fazer frente à economia doméstica, deve-se entender isso de forma ampla. Assim, estão abrangidas na locução “economia doméstica” as obrigações assumidas para a administração do lar e para a satisfação das necessidades da família, o que inclui despesas alimentares, educacionais, culturais, de lazer, de habitação etc”. Colaciona jurisprudência que ampara seu pleito e defende, ao cabo, a possibilidade de inclusão do genitor na ação monitória, decorrente de sua legitimidade extraordinária, sob fundamento de que “um contrato de prestação de serviços educacionais aos filhos é uma dívida comum dos genitores, havendo solidariedade entre eles”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja incluído o genitor no polo passivo da ação monitória na origem, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 78818431), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Busca o agravante, em suma, a inclusão do genitor que não figurou no instrumento contratual de serviços educacionais no polo passivo de execução daquele título extrajudicial. Em que pese a argumentação do agravante, bem assim os precedentes citados do STJ e deste TJDFT, deve-se levar em conta que na origem se trata de ação monitória, de modo que a modalidade escolhida pelo credor para cobrar a dívida não permite, a princípio, sua extensão àquele que não aderiu ao contrato, dada a ausência de eficácia de título executivo em face deste. A propósito, confira-se: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MENSALIDADES ESCOLARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE GENITOR. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONTRATANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória ajuizada por uma creche, excluindo a cobrança de honorários contratuais, mas constituindo título executivo referente às mensalidades inadimplidas. 2. O corréu foi revel e condenado solidariamente em 1o grau. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber:(i) se subsiste a legitimidade passiva do corréu que não assinou o contrato educacional;(ii) se cabe a inversão do ônus da prova em favor da apelante, sob alegação de hipossuficiência;(iii) se a apelada deixou de comprovar o cumprimento das obrigações contratuais (exceptio non adimpleti contractus). III. Razões de decidir4. O contrato de prestação de serviços educacionais foi assinado apenas pela mãe, inexistindo obrigação contratual do pai, cuja ilegitimidade passiva foi reconhecida, com extinção do processo em relação a ele (CPC, art. 485, VI).5. A sentença já reconheceu a aplicabilidade do CDC e afastou a cobrança de honorários contratuais, mas a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo verossimilhança ou hipossuficiência comprovada, o que não ocorreu.6. A creche demonstrou a prestação dos serviços com histórico escolar e demonstrativo do débito, não havendo prova de descumprimento contratual que justifique a aplicação do art. 476 do CC.7. A responsabilidade pelo pagamento das mensalidades recai exclusivamente sobre a contratante nos termos do contrato e do princípio do pacta sunt servanda. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida para extinguir o processo sem resolução do mérito em relação ao pai. 9. Recurso da mãe conhecido e desprovido. 10. Honorários recursais majorados em 2%, observada a gratuidade deferida à apelante. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pelo pagamento das mensalidades escolares é exclusiva do contratante que assinou o instrumento, não se confundindo com deveres familiares gerais. 2. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não é automática, dependendo de demonstração mínima de hipossuficiência ou verossimilhança. 3. A prestação de serviços educacionais comprovada por histórico escolar afasta a exceção do contrato não cumprido”. (Acórdão 2061170, 0743209-03.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 18/11/2025.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MENSALIDADE ESCOLAR. INADIMPLEMENTO. SOLIDARIEDADE DOS PAIS. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE QUEM ASSUMIU O ÔNUS FINANCEIRO. LEGITIMIDADE DA MÃE AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A solidariedade familiar não exclui a regra geral de que a solidariedade obrigacional não se presume. Resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do Código Civil). 2. Somente o pai que assumiu o ônus financeiro é responsável pelas mensalidades escolares. Precedentes. 3. No caso, apenas o pai celebrou o contrato de prestação de serviços com o centro de ensino. É ele o exclusivo devedor da obrigação financeira. A dívida não pode ser exigida da mãe, que não se comprometeu com a instituição de ensino. 4. A mãe é parte ilegítima para figurar no polo passivo. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 2059082, 0704588-43.2024.8.07.0019, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 04/11/2025.) Dessa feita, a tese elencada pelo agravante sustentando a legitimidade extraordinária do genitor que não firmou sua responsabilidade financeira no instrumento contratual, a qual seria decorrente da solidariedade em razão da obrigação firmada em proveito familiar, aparentemente não encontra adesão no contexto de pedido de extensão do polo passivo (ou redirecionamento) de demanda lastreada no sinalagmático do qual não consta como contratante. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado pelo agravante, e não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo há como se deferir liminarmente a medida pleiteada, nem se verificam, ademais, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de questão envolvendo interesse de menor, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator